Tribunal: TJES
Processo: 5002785-64.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002785-64.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON GOMES FEITOSA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002785-64.2024.8.08.0047

RECORRENTE: JEFERSON GOMES FEITOSA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

CASO EM EXAME

1.Cuida-se de ação anulatória de processo administrativo proposta por JEFERSON GOMES FEITOSA em face do DETRAN/ES, objetivando a nulidade dos procedimentos administrativos que resultaram na suspensão e cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação, sob alegação de ausência de notificação válida. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia gira em torno da validade das notificações expedidas pelo DETRAN/ES no âmbito dos processos administrativos de suspensão e cassação do direito de dirigir do recorrente, bem como da observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A controvérsia em análise refere-se à validade do procedimento administrativo de suspensão e cassação do direito de dirigir do recorrente, à luz do devido processo legal, especialmente no tocante à regularidade das notificações previstas nos artigos 280 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

4.Nos termos do art. 280, VI e §3º, e art. 282 do CTB, a aplicação de penalidade por infração de trânsito exige, obrigatoriamente, a expedição de notificação válida tanto da lavratura do auto de infração quanto da imposição da penalidade. Tais notificações devem assegurar ciência inequívoca ao infrator, sob pena de nulidade do processo administrativo.

5.No caso dos autos, restou comprovado que as notificações postais encaminhadas pelo DETRAN/ES — tanto da autuação quanto da penalidade — foram devolvidas sem êxito. A notificação de autuação (AR JA31343069BR) foi devolvida com a indicação genérica de “outros” e a notificação de penalidade (AR JE561122854BR) com a indicação “não procurado”. Tais informações não demonstram o esgotamento das tentativas de notificação pessoal, tampouco indicam que o recorrente tenha concorrido para a frustração da entrega.

6.O argumento de que caberia ao recorrente manter seu endereço atualizado também não se sustenta no presente caso, pois o próprio DETRAN/ES reconhece que remeteu as notificações ao endereço constante em sua base de dados, não havendo qualquer evidência de que o recorrente tenha deixado de cumprir esse dever.
Inclusive, a posterior notificação de penalidade foi recebida nesse mesmo endereço, demonstrando que estava atualizado e apto a receber correspondências
.

7.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 312, é clara ao afirmar que “
é ilegal a imposição de multa de trânsito sem procedimento administrativo regular e que assegure ao autuado o exercício do direito de defesa através do contraditório
”. O entendimento também se aplica aos procedimentos de suspensão e cassação da CNH, exigindo o cumprimento rigoroso dos atos notificatórios, com esgotamento das vias pessoais antes da adoção de meios alternativos, como a notificação por edital.

8.Ainda, o art. 10, §2º da Resolução CONTRAN nº 182/2005 (vigente à época dos fatos), bem como a Resolução nº 723/2018, exigem que
a notificação por edital somente seja adotada após comprovadas tentativas frustradas de notificação pessoal.
A ausência dessa diligência invalida o procedimento por cerceamento de defesa.

9.No presente caso, a conduta da autarquia em simplesmente publicar edital, diante da devolução dos ARs
sem justificativa concreta
, configura violação manifesta ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, não se pode imputar ao recorrente a responsabilidade por eventual falha dos Correios ou pela ausência de tentativa de nova notificação por parte da Administração Pública.

10.Portanto, a ausência de notificação válida compromete a legalidade do processo administrativo e impõe o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, impõe-se a reforma da sentença para acolher o pedido inicial.

DISPOSITIVO E TESE

12.Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando-se a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão nº 57041873 e do Processo de Cassação de CNH nº 84436964, bem como todos os seus efeitos, inclusive a penalidade imposta ao recorrente, determinando o restabelecimento de sua habilitação. Oficie-se ao Detran para as providências necessárias.

Deixo de condenar o Recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, eis que provido o recurso autoral, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

13.Nos processos administrativos de trânsito, a ausência de notificação válida para ciência do infrator, quando o endereço está atualizado nos cadastros da autoridade de trânsito, e sem esgotamento das tentativas de notificação pessoal, acarreta a nulidade dos atos administrativos, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 5º, LIV e LV da Constituição Federal; arts. 280, VI e §3º, 282, caput e §1º e §3º do CTB; art. 373, §1º do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 312, AgInt no REsp 1849050/SP.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)